Tribunal: TJDFT
Processo: 0727696-37.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0727696-37.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARQUES ATIE ADVOGADOS ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES - EPP, MARCO ANTONIO MARQUES ATIE AGRAVADO: HILDA MACIEL REZENDE DE CAMPOS GUIMARAES, ESPÓLIO DE NEY HOSANNAH CAMPOS GUIMARAES D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Verifico que não tinha transcorrido o prazo para a parte agravada apesentar contrarrazões. Adie-se o julgamento do recurso. Intime-se o agravante para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os documentos juntados com as contrarrazões. Transcorrido o prazo ou havendo manfiistação, retornem os autos conclusos. Brasília, 23 de março de 2020 13:18:08. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador